Tribunal: TJPA
Processo: 0035849-21.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PÃBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO MONITÃRIA. DÃVIDA ILÃQUIDA. ALEGAÃÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PERÃODO DO DÃBITO. PROVA DOCUMENTAL EXPRESSAMENTE DECLINADA NO ARESTO. VÃCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. No caso sob julgamento tanto a sentenÃ§a como o v. AcÃ3rdÃ£o embargado enfrentaram de forma expressa o questionamento relacionado com a suposta ausÃªncia de prova do dÃ©bito.2. Nota-se que a prova documental que ensejou o reconhecimento da quantia devida foi produzido pelo prÃ3prio embargante, verdadeira confissÃ£o de dÃvida eis que se tratava de despesas realizadas e nÃ£o pagas consoante consignado com extrema clareza no decisum.3. Destarte, o julgado e questÃ£o apreciou a controvÃ©rsia dentro dos limites fixados no petitÃ3rio inicial estando perfeitamente claro em todos os seus termos nÃ£o se ressentido de qualquer obscuridade, omissÃ£o ou contradiÃ§Ã£o. Inexistindo vÃcios embargÃ¡veis os aclaratÃ3rios nÃ£o se prestam ao rejulgamento da causa.4. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0035849-21.2008.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA (OAB/PA 11.271)
ACÓRDÃO EMBARGADO Nº 211.652 (FLS. 128/130v)
EMBARGADO: GEORGENOR JORGE NEGRÃO KALIFE
ADVOGADA: SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS (OAB/PA 17.502)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PERÍODO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL EXPRESSAMENTE DECLINADA NO ARESTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

No caso sob julgamento tanto a sentença como o v. Acórdão embargado enfrentaram de forma expressa o questionamento relacionado com a suposta ausência de prova do débito.
2.

Nota-se que a prova documental que ensejou o reconhecimento da quantia devida foi produzido pelo próprio embargante, verdadeira confissão de dívida eis que se tratava de despesas realizadas e não pagas consoante consignado com extrema clareza no decisum.
3.

Destarte, o julgado e questão apreciou a controvérsia dentro dos limites fixados no petitório inicial estando perfeitamente claro em todos os seus termos não se ressentido de qualquer obscuridade, omissão ou contradição. Inexistindo vícios embargáveis os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa.
4.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora. 05ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 01/03/2021 a 08/03/2021.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário - Presidente e Diracy Nunes Alves.
Belém (PA), 08 de março de 2021 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

O Município de Belém opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão nº 211.652, o qual conheceu e proveu parcialmente o apelo municipal, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida estabelecendo que os juros de mora deverão incidir desde a citação válida do devedor e no percentual de 0,5% (meio por cento), seguido de correção monetária pelo IPCA-E, tudo em conformidade com o Tema 905/STJ apurado em fase de liquidação.

O embargante alega que o aresto se apresenta obscuro quanto ao valor do débito cobrado na ação monitória ajuizada pelo embargado, notadamente o período requerido na petição inicial (agosto/2005 a abril/2006), de forma que não poderia ter sido reconhecido pelo acordão embargado e pela sentença o montante devido correspondente a R$ 4.687,60 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) relativo a setembro/2006.

Assim, requereu provimento recursal para correção do vício apontado emprestando efeito modificativo aos embargos declaratórios, no sentido de declarar a inexistência da dívida. Não entendendo dessa forma pediu que sejam prequestionados os artigos 700 do CPC atual (art. 1.012 CPC/73) e 320 do CC, bem assim toda a matéria relacionada à negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022, II, do CPC; art. 5º, incisos XXXV e LV, art. 93, IX da CF/88).

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (fls. 138/140).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O v. Acórdão embargado está assim resumido:
¿DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DECRETO. 20.910/32. AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DÍVIDA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
1. A divergência de entendimento quanto ao cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública restou superada com o julgamento dos Embargos de Divergência nº 249.559/SP pela Primeira Seção do STJ, seguido pela edição da Súmula 339 daquela Corte. Preliminar rejeitada.
2. O argumento do apelante para tentar emplacar uma prescrição trienal (art. 206, § 3º do CC/2002) está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012. Prejudicial rejeitada.
3. O recorrente alegou ausência de prova documental, bem como sustentou o pagamento pelos serviços prestados caracterizando cobrança de dívida já paga. A sentença considerou como prova do débito documento expedido pelo próprio Município de Belém (BELEMTUR), protocolo nº 2006/001014759 (fl. 29), bem como o Oficio nº 0566/2006-GAB.BELEMTUR, pelo qual o Coordenador Municipal de Turismo, encaminhava ao Exmo. Senhor Prefeito de Belém, relação das despesas realizadas e não pagas em 2006, nela contendo o débito quanto ao apelado no valor originário de R$ 4.687,60 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), razão pela qual mostra-se insubsistente tal alegação.
4. No que concernente a atualização do débito realizada pelo decisum, nota-se que os juros de mora foram fixados no percentual de 1% (um por cento), em todo o período, contados desde 12/12/2006, o que se mostra destoante do quanto fixado pelo art. 219 do CPC/73 (art. 240 do CPC/2015), especialmente ao verificar que na confissão do débito à fl. 29 destes autos não há indicação da data de vencimento da obrigação (termo), daí porque não se pode contar a mora desde 12/12/2006 (art. 397 do CC/2002) dada sua iliquidez, devendo a mesma ser computada desde a citação válida do devedor ocorrida em 19/01/2009 (fl. 51) e no percentual compatível com a vigência do Código Civil de 2002 e da Lei nº 11.960/2009 (0,5%) conforme definido no Tema 905 do STJ (condenação judicial natureza administrativa em geral).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.¿
(fls. 128/130v).

A partir dos argumentos recursais esgrimidos revendo os termos do aresto guerreado verifico que nenhuma obscuridade reside no pronunciamento deste Colegiado.

Cumpre rememorar que em seu apelo (fls. 93/107) o Município de Belém alegou ausência de prova documental, bem como o pagamento/quitação quanto aos serviços prestados pelo autor/embargado, o que, segundo o recorrente, caracterizava cobrança de dívida já paga.

No caso sob julgamento tanto a sentença (fls. 94/97v) como o v. Acórdão embargado enfrentaram de forma expressa o questionamento relacionado com a suposta ausência de prova do débito. Nesse sentido trago a colação trecho do aresto hostilizado. Confira-se:
¿A sentença considerou como prova do débito documento expedido pelo próprio Município de Belém (BELEMTUR), protocolo nº 2006/001014759 (fl. 29), bem como o Oficio nº 0566/2006-GAB.BELEMTUR (fls. 30/32), pelo qual o Coordenador Municipal de Turismo, senhor Waldemir Freire Cardoso, encaminhava ao Exmo. Senhor Prefeito de Belém, Duciomar Costa, relação das despesas realizadas e não pagas em 2006, nela contendo o débito quanto ao apelado no valor originário de R$ 4.687,60 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), razão pela qual mostra-se insubsistente tal alegação.¿
(fl. 130).

Nota-se que a prova documental que ensejou o reconhecimento da quantia devida foi produzido pelo próprio embargante, verdadeira confissão de dívida eis que se tratava de despesas realizadas e não pagas consoante consignado com extrema clareza no decisum.

Além disso, o embargante insiste na alegação de que o débito cujo período foi reconhecido não fora cobrado na petição inicial, entretanto, uma breve leitura desse petitório, notadamente à fl. 05, revela que o autor/embargado desde o início da lide indicava que o montante do débito era superior à citada relação de despesas indicada pela sentença e pelo acórdão embagado, outrossim foram indicados débitos alusivos a outros eventos realizados pelo Município de Belém (Festival Trilha Dourada, Parafolia e Natal dos Sonhos) com período de realização compatível com aquele reconhecido pelo aresto (protocolo nº 2006/001014759 e Oficio nº 0566/2006-GAB.BELEMTUR) sem olvidar de outros elementos existentes neste autos que ratificam essa conclusão (fls. 39/47).

Destarte, o julgado e questão apreciou a controvérsia dentro dos limites fixados no petitório inicial estando perfeitamente claro em todos os seus termos não se ressentido de qualquer obscuridade, omissão ou contradição. Inexistindo vícios embargáveis os aclaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa.

ANTE O EXPOSTO
, conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém (PA), 08 de março de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
7